Tribunal: TJPA
Processo: 0809708-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809708-11.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MATHEUS ATAIDES DE OLIVEIRA

PACIENTE: ANTONIO LIMA ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
121, § 2º, II DO CPB.

FALTA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO.
A
ANÁLISE DE TAL ARGUIÇÃO DEMANDARIA NO INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA ESTREITA, QUE É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 312 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SINGULAR QUE, DIANTE DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, VERIFICOU A N
ECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA ATACADA NESTA AÇÃO MANDAMENTAL, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
DIANTE DA PERICULOSIDADE DO AGENTE E DA INFORMAÇÃO DE QUE ESTE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA
. NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO POR
AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL, TENDO EM VISTA QUE NO DIA 16/05/2022 FORA ANALISADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, OCASIÃO EM QUE A AUTORIDADE COATORA REAVALIOU A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. ADEMAIS, A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES -STF.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.

FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida,
DENEGADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 18 de agosto de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO LIMA ABREU
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente teve sua liberdade cerceada pelo suposto cometimento do crime de homicídio doloso, entretanto, até a presente data, em nenhum momento foi demonstrada a existência de um fato criminoso, não havendo, tampouco, decisão que o condene.

Sustentou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pontuando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Aduziu o excesso de prazo na prisão preventiva, ressaltando que, apesar de o paciente estar preso por meses, não houve a devida revisão do cabimento da pena, a qual deve ser revista a cada 90 (noventa) dias.

Requereu a concessão liminar da ordem e, ao final, sua ratificação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram redistribuídos em razão do afastamento desta Relatora para gozo de férias, sendo recebidos no Gabinete do Des. Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado), ID 10254203, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinou o posterior encaminhamento à Procuradoria de Justi
ça para os devidos fins.

Em ID 10305562, a autoridade coatora informou, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 08/04/2020, pela suposta pr
á
tica do
crime de homicídio qualificado da vítima Irenildo Santos Silva, ocorrido no dia 07/10/2019, tendo sido o Magistrado comunicado do cumprimento do mandado de prisão no dia 08/04/2020. Informou, ainda, que no dia 28/06/2022 determinou vista
às partes para,
no prazo sucessivo de 10 dias, apresentarem memoriais finais, tendo a defesa o apresentado em 07/07/2022, entretanto, o protocolou na Medida Cautelar dos autos de nº 0011272-76.2019.8.14.0028.

Nesta Superior
Instância

(ID 10415246),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Cl
áudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, pela sua
denegação
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na manutenção de sua custódia, bem como pela
falta de provas de sua participação no crime pelo qual está sendo processado.

Quanto à alegação de que não existem provas da participação do paciente no crime pelo qual está sendo investigado insta esclarecer que em sede de
habeas corpus,
na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima e sumaríssima, inexiste a possibilidade de discussão acerca do mérito de qualquer demanda, ficando o seu objeto adstrito à aferição da legalidade ou não da decisão capaz de privá-lo de sua liberdade de locomoção. Assim, n
o tocante aos argumentos referentes à existência ou não de provas acerca de sua participação no crime de homicídio não há como se verificar, nesta via estreita, que é de cognição sumária, a procedência de tais alegações, visto que envolve matéria que exige dilação probatória incompatível com a celeridade do rito, uma vez que uma manifestação por esta via configuraria antecipação do mérito da própria ação penal.

Nesse sentido a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVANTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima - motorista de caminhão -, que teria sido levada para a zona rural, mantida até o dia seguinte presa e deixada na rodovia. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.
5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos.
6. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737815 GO 2022/0118187-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (GRIFEI). (GRIFEI).

Assim, não conheço deste ponto do pedido.

No que tange à alegação do não preenchimento dos requisitos da prisão, previstos no art. 312 do CPP, tenho que, ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a manutenção da prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta dos fatos, consistente na suposta prática do crime de homicídio qualificado, pelo que a garantia da ordem pública deve ser resguardada.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis
(ID 10219274):

“... No caso em tela, verifico que a prisão preventiva do denunciado ANTÔNIO LIMA ABREU foi decretada, em decisão devidamente fundamentada,
para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal diante de uma narrada periculosidade concreta.
Conforme se indica na denúncia, ele teria agido com manifesto intento homicida quando, por motivo fútil e utilizando-se de arma de fogo, efetuou o disparo que supostamente matou a vítima Irenildo Santos Silva

Cabe mencionar, cabe perscrutar a existência do fumus comissi delicti.
Nesse sentido, a materialidade e os indícios de autoria estão inicialmente demostrados pela declaração de óbito (fls. 31 IPL), pelo laudo necroscópico (Fls. 30) e pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, o qual consta a informações de que na madrugada do dia 07/10/2017, o representado matou a vítima mediante a disparo de arma de fogo.

A testemunha Wellington Pinto disse à autoridade policial, em síntese, que viu quando pessoas se encostaram no Fia Uno, veículo do pertencente ao acusado, e que este não gostou da atitude das pessoas e solicitou que se afastassem, após entrou no carro e saiu do local. Aproximadamente 30 minutos depois o acusado retornou ao local com uma arma de fogo e passou a apontá-la para todas as pessoas que estavam próximas, momento em que a vítima se aproximou e tentou desarmar o acusado, ato contínuo o acusado efetuou um disparo contra a vítima (fls.15).

Permanecendo, então, a necessidade da segregação cautelar do acusado, ante a periculosidade concreta apresentada por ele, entendo que outras medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, principalmente por causa da conduta narrada na denúncia que se torna desproporcional com o estado de liberdade restrita.

A prisão cautelar se mostra necessária à instrução processual e à aplicação da lei penal, haja vista a informação de que Antônio Lima Abreu fugiu do distrito de culpa, demostrando, a priori, a intenção de se furtar a uma eventual responsabilização penal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ANTÔNIO LIMA ABREU pela revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, incisos VI, do CPP...”.

Do exame minucioso do fragmento acima colacionado, percebe-se claramente os
elementos concretos que motivaram a decretação da medida constritiva imposta ao paciente,
revelando a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim,
existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em ausência dos pressupostos legais
.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

EMENTA HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.
2. Com efeito, consoante se verifica da Decisão que acatou o pedido formulado pela Autoridade Policial e do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, a alegação de ausência de requisitos à referida custódia, de igual forma, não merece prosperar, já que o decisum objurgado se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312, do CPPB.
Ademais, observa-se que o Juízo a quo, em recentíssima decisão, datada de 12/05/2022, ratifica que a (9739710, 9739710, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03) (GRIFEI).

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade concreta apresentada pelo paciente, bem como a informação de que este fugiu do distrito de culpa.

No que pertine à alegação de excesso de prazo por ausência de revisão nonagesimal, tenho que não se configura, tendo em vista que no dia 16/05/2022 fora analisado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ocasião em que a autoridade coatora reavaliou a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Ademais, de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a inobservância do prazo nonagesimal não implica automática revogação da prisão preventiva, senão vejamos:

Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo. Revisão nonagesimal. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do agravante da presença de excesso de prazo para a revisão nonagesimal não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
2. A inobservância do prazo “nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” ( SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux).
3. A orientação deste Tribunal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” ( HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 215191 SC 0339816-24.2021.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/06/2022) (GRIFEI).

Outrossim, conforme a documentação acostada aos autos e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o feito se encontra em plena marcha, estando na fase de apresentação de memoriais finais, não havendo desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual.

Assim, não há que se falar em excesso a justificar a concessão da ordem.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
, como ocupação lícita e residência fixa,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Ante o exposto
,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 18 de agosto de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/08/2022